Tribunal: CARF
Processo: 10166.727423/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727423/2016-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.272 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES EM DISCUSSÃO JUDICIAL
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de contribuições objeto de discussão judicial antes do trânsito
em julgado, considera-se indevida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 133/139 que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório.
Peço a vênia para transcrever parte do relatório produzido pela decisão recorrida.
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra Despacho Decisório que
denegou as compensações efetuadas em GFIP pelo indigitado contribuinte ao longo das
competências de 01/2015 a 13/2015 no valor nominal total de R$ 2.677.774,80.
O Despacho Decisório de f. 98-102 informa, em síntese, que as compensações foram
glosadas pelo fato de o contribuinte ter se utilizado de créditos decorrentes de decisão
judicial sem o respectivo trânsito em julgado, em desrespeito ao disposto no art. 170-A
do CTN. Trata-se de Mandado de Segurança, processo n° 2008.34.00.008126-3, com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727423/2016-15
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727423/2016-15

pedido de liminar, objetivando suspender a exigibilidade da contribuição previdenciária
patronal incidente sobre os valores pagos aos seus empregados nos 15 (quinze) dias
anteriores à concessão de auxílio-doença, sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias e
sobre horas extras, e ao final, a concessão em definitivo da segurança. Essas
compensações em GFIP foram efetuadas conforme tabela abaixo:

Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte intimado do Despacho Decisório, apresentou manifestação de
inconformidade:
O sujeito passivo tomou ciência, via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a
RFB, desse Despacho Decisório em 27/01/2017 e apresentou manifestação de
inconformidade em 23/02/2017, acolhida como tempestiva pelo órgão preparador (f.
130), onde sustenta as alegações sintetizadas a seguir.
- Destaca que o pedido daquele Mandado de Segurança não era apenas a suspensão da
exigibilidade do tributo, mas o afastamento da sua incidência com direito ao
creditamento ou compensação dos valores recolhidos indevidamente, tanto que a
sentença concedeu a segurança "para afastar a incidência da contribuição previdenciária
prevista no inciso I do art. 22, da Lei n° 8.212/91, incidente sobre as verbas pagas pelas
impetrantes aos seus empregados nos 15 primeiros dias do auxílio-doença, sobre o
adicional de férias de 1/3 (um terço) e sobre as horas-extras".
- Alega que na sentença que concedeu a segurança não consta do comando judicial a
obrigatoriedade de se aguardar o trânsito em julgado, interpretação alcançada pelo Fisco
do contido no art. 170-A do CTN. Para reforçar seus argumentos, cita voto da relatora
da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, proferido no Processo no
10783.721525/2012-18, que compensação baseada em decisão judicial onde não se
indica a obrigatoriedade de aguardar o disposto nesse artigo, “por si só, não materializa
a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, não caracteriza a conduta de
má-fé (dolo)”.
- Verifica-se, portanto, que a D. Fiscalização, que acusa, deveria ter produzido prova
concreta e inequívoca da real intenção da Manifestante de se beneficiar de créditos
tributários não existentes, o que de fato não ocorreu, haja vista a existência de decisão
judicial autorizativa, ainda que não transitada em julgado. O trabalho fiscal não resultou
em qualquer comprovação de eventual conduta fraudulenta por parte da Manifestante.
Apenas, mediante a cabal demonstração do evidente intuito de fraudar o Fisco, o que
repita-se, não ocorreu no caso concreto, é que se poderia cogitar na não homologação do
pedido de compensação da Manifestante.
- Aduz que recolheu contribuição social indevida, vez que foram calculadas sobre
verbas que não ostentam caráter remuneratório, a saber: 15 (quinze) dias de auxílio-
doença; adicional de 1/3 de férias e horas-extras. Sendo que o STJ já firmou
entendimento quanto à não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727423/2016-15

essas verbas em recurso repetitivo (REsp 1.230.957/RS). Ainda, para que determinado
rendimento pago pelo empregador ou tomador de serviço à pessoa física seja
considerado como fato gerador da contribuição previdenciária em comento (cota
patronal e seus acessórios -SAT/RAT e contribuição a terceiros), ele deve ser: i) pago,
devido ou creditado a qualquer título por uma pessoa jurídica; ii) remuneratório de um
serviço prestado ou do tempo em que a pessoa física ficou à disposição do empregador
ou tomador de serviços; e iii) habitual e incorporado ao salário para efeito de
contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios.
Caso contrário, o rendimento recebido pelo trabalhador estará fora do campo de
incidência daquelas contribuições previdenciárias, como é o caso daquelas verbas, por
possuírem caráter indenizatório. Traz decisões do CARF de 2013 que consideram como
indenizatórias as verbas tituladas de terço de férias e 15 primeiros dias de afastamento
por auxílio-doença.
- Advoga que não se está a realizar compensação com direito creditório, mas tão
somente dar efetividade à decisão judicial que afastou a exigência da contribuição
previdenciária sobre verbas que não ostentam caráter remuneratório, que não poderia ser
feita de forma diversa, senão pelo abatimento da base de cálculo na GFIP por inserção
de informação de compensação. Deste modo, é de se concluir que a Manifestante não
realizou qualquer infração legal a justificar a não homologação do pedido de
compensação ora defendido, devendo ser prontamente homologado.
- Por fim, pugna pela procedência desta Manifestação de Inconformidade, de forma seja
revogado o Despacho Decisório n° 0062/2017, e, por conseguinte, HOMOLOGADA a
declaração de compensação nos moldes apresentados pela Manifestante.
Da Decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento
Sobreveio acórdão proferido pela Delegacia Regional de Julgamento, que julgou
improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa abaixo (e-fl. 133):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE.
Reputa-se indevida a compensação levada a efeito pelo contribuinte em face da
inexistência de trânsito em julgado de decisão judicial que lhe reconheça a não-
incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas remuneratórias.
Inteligência do artigo 170-A do Código Tributário Nacional - CTN.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, apresentou Recurso Voluntário às fls. 145/155, em que
alegou, em apertada síntese: não obrigatoriedade de se aguardar o prazo do art. 170-A do CTN.
Pedido de compensação decorrente de decisão judicial, amparada pelo entendimento dos
Tribunais Superiores.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727423/2016-15

O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Não obrigatoriedade de se aguardar o prazo do art. 170-A do CTN. Pedido
de compensação decorrente de decisão judicial, amparada pelo entendimento dos
Tribunais Superiores.
No caso em questão, está-se diante de um Mandado de Segurança impetrado em
que constou o seguinte pedido (fl. 25):
a) a concessão de liminar, inaudita altera pars, suspendendo-se a exigibilidade da
contribuição previdenciária incidente sobre as verbas pagas aos seus empregados nos
quinze dias anteriores à concessão de auxílio-doença e determinando-se à autoridade
coatora que se abstenha de promover Qualquer diligência tendente à respectiva
cobrança até o julgamento final do presente mandamus;
b) a notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal;
c) a oitiva do ilustre representante do Ministério Público; e
d) ao final, a concessão em definitivo da segurança, confirmando-se, os termos do pleito
liminar, para, reconhecendo-se e resguardando-se o direito líquido e certo das
impetrantes, afastar-se a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas
pelas impetrantes a seus empregados nos quinze dias anteriores à concessão de auxílio-
doença.
(...)
O pedido foi aditado nos seguintes termos (fls. 32/33):
a) a concessão de liminar, inaudita altera pars, suspendendo-se a exigibilidade da
contribuição previdenciária incidente sobre as verbas pagas aos seus empregados nos
quinze dias anteriores à concessão de auxílio-doença, sobre o adicional de 1/3 (um
terço) de férias e sobre as horas-extras, e determinando-se à autoridade coatora que se
abstenha de promover qualquer diligência tendente às respectivas cobranças até o
julgamento final do presente mandamus;
d) ao final, a concessão em definitivo da segurança, confirmando-se os termos do pleito
liminar, para, reconhecendo-se e resguardando-se o direito líquido e certo das
impetrantes, afastar-se a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas
pelas impetrantes a seus empregados nos quinze dias anteriores à concessão de auxílio-
doença, sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias e sobre as horas extras.
Em 26 de maio de 2008, foi deferida a liminar, nos seguintes termos:
Pelo exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar para suspender a. exigibilidade do
crédito tributário referente à contribuição social previdenciária prevista no inciso I do
art. 22, da Lei n° 8.212/91, incidente sobre as verbas pagas pelas impetrantes aos seus
empregados nos 15 primeiros dias do auxílio-doença, sobre o adicional de férias de 1/3
e sobre o adicional de horas-extras, neste último caso, tão-somente se o adicional de
horas-extras não for habitual.
Foi proferida sentença em 02 de dezembro de 2008, nos seguintes termos:
Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para afastar a incidência da contribuição
previdenciária prevista no inciso 1 do art. 22, da Lei n° 8.212/91, incidente sobre as
verbas pagas pelas impetrantes aos seus empregados nos 15 primeiros dias do auxílio-
doença, sobre o adicional de férias de 1/3 (um terço) e sobre as horas-extras.
Em 24 de agosto de 2010 foi proferido acórdão pelo Tribunal Regional Federal da
1a Região em que restou consignado:
Sob esta perspectiva, tem-se por indevida a incidência de contribuição previdenciária
sobre o abono constitucional de terço de férias, vez que não se incorpora aos proventos
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727423/2016-15

de aposentadoria, bem como sobre a retribuição paga a empregado doente nos 15
(quinze) primeiros dias de afastamento do trabalho pela sua natureza previdenciária;
sendo devida a contribuição previdenciária, tão-somente, sobre os valores pagos a título
de horas extras.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da FAZENDA
NACIONAL e à remessa oficial, para reconhecer a legalidade da incidência da
contribuição social questionada tão-somente sobre os valores pagos a título de horas
extras.
(...)
Decide a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, por unanimidade,
dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto da Relatora.
Da cronologia feita acima, temos 2 (dois) pontos importantes a mencionar: (i) não
há pedido expresso para compensação ou restituição; (ii) foi concedida liminar e sentença
procedente (2008), o acórdão de procedência parcial é de 2010.
Extraímos que não há amparo legal, mas podemos já tirar as seguintes conclusões:
estamos diante de compensações realizadas sem amparo de decisão judicial, uma vez que o
período de apuração nos presentes autos é de 01/01/2015 a 31/12/2015 e não há pedido judicial
de compensação ou restituição dos valores pagos indevidamente.
No caso em questão, não prosperam as alegações da recorrente.
Quanto à alegação de que:
11. Na sentença que concedeu a segurança, não constou comando expresso no sentido
de ser necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão que afastara a exigência das
contribuições com amparo em Recurso Repetitivo do E. STJ, na linha do voto da Il.
Conselheira Ana Paula Fernandes, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, no Processo 10783.721525/2012-18, que bem pontuou:
(...)
No caso em questão, não houve, sequer, pedido de compensação ou restituição, de
modo que o precedente indicado não se aplica ao presente caso.
Quanto à suposta fala do Ministro Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal
– STF:
12. A aludida sentença autorizadora alinha-se com a atual jurisprudência sobre o tema,
muito bem abordada pelo Eminente Ministro Roberto Barroso do E. STF, no
julgamento do RE no 895.351:
(...)
13. Ora, como bem destacado pelo Eminente Ministro da Suprema Corte, “não se
mostra razoável aguardar-se o trânsito em julgado de decisum para a efetivação da
compensação do indébito tributário em referência, quando inexistente qualquer
possibilidade de alteração da situação jurídica já reconhecida, nos autos”.
Equivoca-se mais uma vez a recorrente, beirando à má-fé processual uma vez que
se extrai do mencionando precedente (Recurso Extraordinário com Agravo 895.351:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso
extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região,
assim ementado:
(...)
A decisão agravada negou seguimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727423/2016-15

(i) “O acórdão encontra-se em consonância com o decidido pelo STF, tendo em
vista que, diferentemente do alegado pela recorrente, aplicou a prescrição
quinquenal” e
(ii) “é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao não admitir, em
sede extraordinária, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal – quando
imprescindível para a solução da lide a análise da legislação infraconstitucional
que disciplina a espécie”
O agravo não pode ser conhecido. A petição recursal não impugnou os fundamentos da
decisão ora agravada, limitando-se a repetir as razões de mérito desenvolvidas no
recurso extraordinário. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação
desta Corte. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-
AgR/SP, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux:
(...)
Diante do exposto, com base no art. 544, § 4o, I, do CPC e no art. 21, § 1o, do RI/STF,
não conheço do agravo.
Em outros termos, verifica-se que houve a transcrição do acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF), que decidiu para aquele caso específico, o que
não significa dizer, que o que restou decidido pelo Ministro Barroso seja no mesmo sentido do
que está consignado no acórdão proferido pelo TRF. Naquele caso, decidiu-se que o STF não
tem competência para analisar a matéria e ao assim decidir, nem analisou a questão e portanto,
não é posicionamento do Ministro.
Portanto, não procedem as alegações do recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 163
DF CARF MF
Original